Tribunal: TJBA
Processo: 0020203-39.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0020203-39.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARCONDES MIRANDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES registrado(a) civilmente como EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como MARIO SERGIO CARNEIRO QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
ODEJANE LIMA FRANCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE APELO POR ADVOGADO SEM PODERES PARA REPRESENTAR O RÉU. VÍCIO SANÁVEL. JUNTADA DE SUBSTABELECIMENTO. REPRESENTAÇÃO REGULARIZADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. REVELIA DECRETADA. VÁRIOS RÉUS. PRAZO PARA RESPOSTA QUE TEM INÍCIO COM A JUNTADA DO ÚLTIMO AVISO DE RECEBIMENTO OU MANDADO CITATÓRIO CUMPRIDO. ART. 241, III DO CPC/1973 (ART. 231, § 1º DO CPC/2015). CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. REVELIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0020203-39.2011.8.05.0080
, tendo como Apelante
JOSE MARCONDES MIRANDA DE OLIVEIRA
e apelados
MARIO SERGIO CARNEIRO QUEIROZ E ODEJANE LIMA FRANCO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator